Tribunal: TJSP
Processo: 2012147-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OFÍCIO A ADMINISTRADORAS DE CRIPTOMOEDAS - Insurgência contra decisão que indeferiu requerimento de expedição de ofícios a empresas administradoras de criptomoedas, visando à obtenção de informações sobre a existência de aplicações em nome dos executados – Impossibilidade de expedir ofícios sem qualquer indício de que exista

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OFÍCIO A ADMINISTRADORAS DE CRIPTOMOEDAS - Insurgência contra decisão que indeferiu requerimento de expedição de ofícios a empresas administradoras de criptomoedas, visando à obtenção de informações sobre a existência de aplicações em nome dos executados – Impossibilidade de expedir ofícios sem qualquer indício de que exista algum bem ou relação jurídica, com relação aos executados – Inexistência de indícios de que o executado seja proprietário ou investidor em bens desta natureza, não declarados perante a Receita Federal – Precedentes do TJSP – Decisão mantida - Recurso improvido.